Tribunal: TJBA
Processo: 8071096-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071096-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RUAN DA SILVA ODILON Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Concurso público. Polícia militar do estado da Bahia. Candidato eliminado por apresentar RG supostamente desatualizado. Ilegalidade. Ausência de legislação específica que determine prazo de validade para carteira de identidade. Súmula 266 do STJ. Comprovação de requisitos exigível apenas no momento da posse. Curso de formação que constitui fase do concurso público. Razoabilidade e proporcionalidade. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8071096-84.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante RUAN DA SILVA ODILON; e impetrados, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito conceder a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.